Tribunal: TJBA
Processo: 8023722-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023722-11.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDA FRANCA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: MARISA LOJAS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE, DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA NOS AUTOS. PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA DA ILEGALIDADE DA DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8023722-11.2020.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
, sendo

A
pelante
EDUARDA FRANÇA DE JESUS SOUZA

e
Apelad
a
MARISA LOJA S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
A
R PROVIMENTO AO RECURSO

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1